Tribunal: TJDFT
Processo: 0740157-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MORTE DO TITULAR. MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE. PERÍODO CERTO. PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. INCIDÊNCIA DA LEI 9.656/98.
1. A previsão contida na Lei 9.656/98 deve ser aplicada independente de o contrato de plano de saúde se tratar de coletivo por adesão ou empresarial, porquanto o vácuo normativo não pode ocasionar prejuízo ao consumidor.
2. Segundo o § 1o do artigo 30 da Lei 9.956/98 é assegurada ao dependente a permanência em plano de saúde, ainda que tenha advindo a morte do titular, nas mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, pelo prazo de um terço do tempo de contribuição ou no limite máximo de vinte e quatro meses.
3. Recursos não providos.